Tribunal: STJ
Processo: 0812058-34.2024.8.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212267 - AL (2025/0069056-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GABRIEL JOSE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA
POSSE
DE
CORPO
DE
DELITO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T., DJe
), a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a
realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a)
Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal ou
standard
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa

causa) – baseada em um juízo de probabilidade descrita com a maior
,
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo
esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a
diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não
se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que
esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a
fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas
exploratórias (
), baseadas em suspeição genérica
fishing expeditions
Documento eletrônico VDA50200181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:44
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 0c5ea541-0d77-4ebc-af39-3e62d3caabf0

existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica
com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de
uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais
praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não
satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não
identificada (e.g. denúncias anônimas)
ou
intuições/impressões

subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,

baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos
objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência

como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa,
não preenche o
probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
standard
art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos
– independentemente da quantidade – após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada
suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se
não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há
como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância,
posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação
dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude
das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais
provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de
eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha
(m) realizado a diligência."
2. Conforme se depreende dos autos, a revista pessoal foi precedida de
fundada suspeita da posse de corpo de delito, sobretudo em virtude do
descarte de um saco contendo drogas e arma em via pública, ao
perceber a presença dos policiais.
3. Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi
precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito,

circunstância
que afasta eventual ilegalidade na abordagem policial e, por conseguinte,
inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50200181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:44
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 0c5ea541-0d77-4ebc-af39-3e62d3caabf0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50200181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:44
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 0c5ea541-0d77-4ebc-af39-3e62d3caabf0

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212267 - AL (2025/0069056-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GABRIEL JOSE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA
POSSE
DE
CORPO
DE
DELITO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T., DJe
), a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a
realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a)
Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal ou
standard
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa

causa) – baseada em um juízo de probabilidade descrita com a maior
,
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo
esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a
diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não
se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que
esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a
fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas
exploratórias (
), baseadas em suspeição genérica
fishing expeditions
Documento eletrônico VDA49849721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:06
Código de Controle do Documento: 809414f6-d5dc-4ae1-8b74-6e8011d0af7f

existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica
com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de
uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais
praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não
satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não
identificada (e.g. denúncias anônimas)
ou
intuições/impressões

subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,

baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos
objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência

como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa,
não preenche o
probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
standard
art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos
– independentemente da quantidade – após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada
suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se
não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há
como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância,
posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação
dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude
das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais
provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de
eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha
(m) realizado a diligência."
2. Conforme se depreende dos autos, a revista pessoal foi precedida de
fundada suspeita da posse de corpo de delito, sobretudo em virtude do
descarte de um saco contendo drogas e arma em via pública, ao
perceber a presença dos policiais.
3. Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi
precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito,

circunstância
que afasta eventual ilegalidade na abordagem policial e, por conseguinte,
inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49849721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:06
Código de Controle do Documento: 809414f6-d5dc-4ae1-8b74-6e8011d0af7f

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra a
GABRIEL JOSE DOS SANTOS
decisão de fls. 109-114, em que neguei provimento ao recurso ordinário.
Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante e denunciado pela
prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.
A defesa reitera, em síntese, o pleito de reconhecimento da nulidade da
busca pessoal e de todas as provas dela decorrentes.
Afirma que "a simples denúncia anônima, aliada a circunstância
considerada suspeita baseada na subjetividade de avistar o Agravante em uma
motocicleta, não são motivos suficientes para autorizar a busca invasiva pela
polícia" (fl. 125).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento pelo colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Busca pessoal
Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
ou papéis
suspeita
objetos
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para
a realização de tal medida. Confiram-se:
Documento eletrônico VDA49849721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:06
Código de Controle do Documento: 809414f6-d5dc-4ae1-8b74-6e8011d0af7f

1. Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal
standard
ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada
suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo
e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou
concreto
de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também,
que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma
necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade
legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto
para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma
proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas
como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações
de fonte não identificada (e.g.
ou
denúncias anônimas)
intuições

/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
, baseadas, por exemplo, exclusivamente,
maneira clara e concreta
no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
, pautada em elementos
, a classificação
precisa
objetivos
subjetiva
de determinada
, ou de certa
atitude ou aparência como suspeita
reação ou expressão corporal como
o
nervosa, não preenche
probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do
standard
CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos –
independentemente da quantidade – após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada
suspeita” seja aferido com base no que se tinha antes da
diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo,
justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal
resulta na
das provas obtidas em decorrência da medida,
ilicitude
Documento eletrônico VDA49849721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:06
Código de Controle do Documento: 809414f6-d5dc-4ae1-8b74-6e8011d0af7f

bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do
(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
RHC n. 158.580/BA
Rogerio Schietti
, grifos no original.)
25/4/2022

No caso, a denúncia assim descreveu os fatos (fls. 47-48, grifei):
[...] nesta cidade de Matriz de Camaragibe/AL, o denunciado fora
flagrado trazendo consigo e guardando droga ilícita, a saber: 180
(cento e oitenta) bombinhas de maconhas e quatro tabletes
maiores pesando aproximadamente 256 (duzentos e cinquenta e
seis) gramas, 92 (noventa e duas) Pedras de cocaína pesando
aproximadamente 99 (noventa e nove) gramas, 47 (quarenta e
sete) Pedras de Crack pesando aproximadamente 21 (vinte e uma)
gramas, com a finalidade de disseminação a terceiros, sem
autorização e em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar, além de maços de papel seda, 01 (um) isqueiro, 01
(um) molho e plástico para embrulhar droga. Consta, ainda, que
nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
portava arma de fogo, de marca Smith Wesson, de calibre. 38,
numeração suprimida, com capacidade de seis tiros, de uso
permitido, bem como munições, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar. Infere-se do contexto
fático que a guarnição da polícia militar em patrulhamento na
comunidade Fusal quando viram o denunciado que segurava um
saco e, ao perceber a presença dos policiais, o denunciado jogou o
saco no chão, mas foi abordado, tendo sido encontrado dentro do
referido saco os entorpecentes, dinheiro e arma de fogo, isqueiro,
bolsas plásticas, celular descritas no auto de exibição e apreensão
. [...]
de fl. 74/75 do IP e no depoimento das testemunhas

O Juiz de primeiro grau afastou a apontada ilicitude das provas obtidas
em desfavor do réu, com base nos seguintes argumentos (fl. 20):
[...] Sob esse prisma, considerando o caráter permanente da
infração alegadamente praticada (tráfico de entorpecente), que
torna presente o estado flagrancial, a busca pessoal, no presente
caso, foi devidamente motivada pela fundada suspeita de que o
flagrado estivesse portando coisas que constituiriam corpo de
delito, satisfazendo o disposto no art. 244 do CPP, em razão da
atitude suspeita do flagrado, que jogou um pacote que trazia
consigo, ao visualizar os policiais, oportunidade em que tentou se
evadir do local. Diante disso, não visualizo qualquer ilegalidade
na busca que seguiu. [...]
Documento eletrônico VDA49849721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:06
Código de Controle do Documento: 809414f6-d5dc-4ae1-8b74-6e8011d0af7f

A Corte de origem, por sua vez, também afastou a aventada ausência de
justa causa para a realização de busca pessoal, nos termos a seguir descritos (fls.
57-58, grifei):
[...]
8. Em uma leitura superficial, própria desta via estreita, os
testemunhos dos dois policiais condutores (págs. 10/12, origem)
mostraram-se harmônicos no sentido de que estavam fazendo
patrulhamento a pé e, ao se aproximarem de uma estrebaria, viram
o paciente com um saco de carvão na mão e ele, ao ver os
caminhando com
policiais, jogou-o no chão e tentou se evadir
passos mais largos. Pontuaram, ainda, que o paciente já é
conhecido dos policiais por ter sido preso várias vezes e por ser
um dos maiores traficantes de droga da região, possuindo a
alcunha de “Ga” ou “Gabigol”.
9. Posteriormente, constatou-se que, no saco de carvão
supostamente jogado pelo paciente, havia os seguintes objetos: R$
54 (cinquenta e quatro reais) em cédulas e moedas de pequeno
valor; 180 (cento e oitenta) bombinhas de maconha e quatro
tabletes maiores pesando aproximadamente 256g (duzentos e
cinquenta e seis gramas); uma pochete de cor preta da marca
BOSS; 02 (dois) maços de papel seda; 03 (três) munições de
calibre 28 de marca CBC; molho de plástico pequeno para
embalar drogas; 92 (noventa e duas) pedras de cocaína pesando
aproximadamente 99g (noventa e nove gramas); pedras de crack
pesando aproximadamente 21g (vinte e um gramas); revólver
calibre 38 cor preta, marca Smith & Wesson e numeração
suprimida; um aparelho celular.
10. A narrativa acima exposta mostra-se idônea para ensejar a
busca pessoal no paciente, vislumbrando-se contexto de fundada
suspeita (CPP, art. 240, § 2o), pelo que não há flagrante
ilegalidade a ser reconhecida, ao menos neste momento, sem
prejuízo do que for apurado na instrução do processo de origem.

Conforme pontuei no julgamento monocrático, os autos indicam que a
,
revista pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito
sobretudo em virtude do descarte de um saco contendo drogas e arma em via
pública, ao perceber a presença dos policiais.
Documento eletrônico VDA49849721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:06
Código de Controle do Documento: 809414f6-d5dc-4ae1-8b74-6e8011d0af7f

Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi
da posse de corpo de delito,
precedida de fundada suspeita
circunstância que afasta
eventual ilegalidade na abordagem policial e, por conseguinte, inviabiliza o
acolhimento da pretensão defensiva.
Nesse sentido, elenquei os seguintes precedentes:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA ILICITUDE
DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS
INDICATIVOS DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA.
ILEGALIDADE
NÃO
CONSTATADA.
BUSCA
E
APREENSÃO DOMICILIAR VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre ressaltar que "[o] trancamento prematuro
da persecução penal é medida excepcional, admissível somente
quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de
apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da
denúncia" (AgRg no RHC n. 174.122/DF, relator Ministro
Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de
).
28/11/2023
2. No que se refere à suposta ilicitude da busca pessoal, a Corte de
origem noticiou que, previamente à realização da diligência, os
milicianos receberam denúncias anônimas dando conta de que
indivíduos estariam praticando o comércio espúrio em praça,
oportunidade em que se dirigiram ao local e realizaram prévio
monitoramento do paciente, quando o visualizaram dispensar
sacola que, após a diligência, verificou-se possuir certa
quantidade de entorpecentes, circunstâncias fáticas que
demonstram a existência de fundadas suspeitas, que não se
confundem com a certeza de prática do delito de tráfico de drogas,
para a diligência policial que resultou na prisão em flagrante do
acusado.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
–
AgRg no HC n. 875.312/PR
Jesuíno Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
20/6/2024

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE POSSE DE
DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N.
11.343/2006) E RESISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. DISPENSA
DE SACOLA E FUGA. FUNDADAS RAZÕES. REEXAME DE
Documento eletrônico VDA49849721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:06
Código de Controle do Documento: 809414f6-d5dc-4ae1-8b74-6e8011d0af7f

FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE
ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode
ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte
consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios
criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à
prova de infração, na forma do disposto no § 2o do art. 240 e no
art. 244, ambos do CPP.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade do
procedimento afirmando que a abordagem ocorreu em via pública,
durante patrulhamento ostensivo, em decorrência da atitude do
recorrente que ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou
sendo que na revista os
uma sacola no solo e tentou fugir,
policiais encontraram 9 pedras de pasta base de cocaína, no
interior da sacola plástica, e 1 porção de maconha, no bolso do
réu. No contexto, o acórdão recorrido ao reconhecer legítima a
busca pessoal precedida de fundadas suspeitas de ocorrência de
ilícito (justa causa) não destoa da jurisprudência desta Corte
Superior.
3. Para se alterar as premissas fáticas consideradas pelo Tribunal a
quo que fundaram a conclusão no sentido de que a busca pessoal
foi legítima, não se prescinde de revolvimento de matéria fático-
probatória, vedado em recurso especial, segundo o óbice da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.467.742/MT
Reynaldo
, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
Soares da Fonseca
9/4/2024
, destaquei.)
16/4/2024

II. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49849721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:06
Código de Controle do Documento: 809414f6-d5dc-4ae1-8b74-6e8011d0af7f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 212.267 / AL
Número Registro: 2025/0069056-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07004917320248020072 08120583420248020000 7004917320248020072 8120583420248020000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIEL JOSE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL JOSE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50168188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:33
Código de Controle do Documento: bbc9a302-46d7-4de1-8597-e298d4e1b6b5

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:33
Código de Controle do Documento: bbc9a302-46d7-4de1-8597-e298d4e1b6b5